Tribunal: TJSP
Processo: 2008258-96.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.